Tribunal: TJDFT
Processo: 0708122-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE. MÚTUO PARTICULAR REALIZADO COM TERCEIRO. NEGÓCIO JURÍDICO INDEPENDENTE. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RÉU REVEL. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação entre Banco e cliente é, nitidamente, uma relação de consumo, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. É certo que, estando a relação jurídica sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, o que significa que não depende da comprovação de culpa para sua ocorrência. Contudo, deve ser comprovado o vício ou a prestação defeituosa do serviço.
2. Apesar do contrato de mútuo firmado com terceira empresa ter como objeto o valor do empréstimo anteriormente obtido junto ao Banco, trata-se de contratações autônomas decorrentes de relações jurídicas absolutamente distintas. E ao contrário do sustentado pelo apelante, não há provas de que a empresa contratada seja correspondente bancária do Banco. Assim, não comprovada a alegada vinculação autorizadora do reconhecimento da responsabilidade solidária do fornecedor por atos de prepostos ou representantes autônomos.
3. Não demonstrado, por qualquer meio, eventual participação ou anuência do Banco com a assunção dos pagamentos, ou, ainda, que teve o Banco qualquer tipo de relação ou ingerência nesse negócio específico e atípico, o que também inviabiliza o reconhecimento de assunção de dívida (art. 299 do Código Civil) ou dolo de terceiro (art. 148 do Código Civil).
4. Não demonstrada mácula no contrato de empréstimo consignado, bem como incontroverso que o valor referente ao empréstimo contratado foi efetivamente repassado ao cliente, também não há que se falar em inadimplemento nessa relação. Inviável, nesse contexto, tanto a pretendida invalidação ou resolução do contrato de empréstimo consignado, como a almejada responsabilização do Banco pelo posterior empréstimo de numerário feito pelo apelante a outra empresa. Não havendo responsabilidade, afasta-se, igualmente, a pretensão reparatória.
5. Não é cabível o arbitramento de verba de sucumbência em favor do réu revel, ainda que vitorioso em razão da sentença de improcedência, tendo em vista não ter havido atuação de advogado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.